Tribunal: TJBA
Processo: 0302457-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302457-41.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 164/2013. EMPRESA DE SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES. INCIDÊNCIA DO TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO POR TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TRIBUTO COBRADO QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PREVISTA NO ART. 30, INCISOS I E VIII, DA CF E SE ATÉM AOS LIMITES DO ART. 77 DO CTN E NO ART . 145, II, DA CF. COBRANÇA FUNDADA NO PODER DE POLÍCIA E DENTRO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. APELO IMPROVIDO. Cinge-se a controvérsia na legitimidade do ente municipal para cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento em face da Empresa Apelante, que atua no ramo de telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 776.594/SP, Tema nº 919, de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa." Portanto, é de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, a regulação, fiscalização e a cobrança de taxas relacionadas ao funcionamento de torres e equipamentos de telecomunicações, como as Estações Rádio Base (ERB’s), não competindo aos Municípios legislar sobre a matéria. Contudo, há de se observar que o STF modulou os efeitos para considerar a possibilidade de instituição da taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, sobre o tema. A Constituição Federal diz em seu art. 30, I E VII c/c art. 145, II da CF estabelecem o permissivo constitucional para o município legislar a respeito, o que é confirmado pelo art. 77 do CTN. No âmbito do município apelado, a Taxa de Fiscalização do Funcionamento, conhecida como TFF, tem previsão legal na Lei Complementar nº 164/2013. Nota-se , pois, que a instituição da TFF no caso em comento encontra-se dentro do permissivo constitucional, bem assim da competência legislativa de que detém o município apelado. APELO IMPROVIDO. Trata-se de apelação cível manejada pela Claro S/A tendo como apelado o Município de Anguera. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.